Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-38.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SIMULAÇÃO. CESSÃO DE COTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA IN REM SUAM. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS EFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO. ART. 1650 DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO POTESTATIVO DO CÔNJUGE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIOS PREVISTOS NO ART. 8° DO CPC. RECURSOS PROVIDOS.
1. A hipótese consiste em examinar a existência de simulação na outorga de mandato e da subsequente cessão de cotas de sociedade empresária efetuada pelo mandatário em benefício próprio, além da possibilidade de manutenção da validade dos atos praticados com suporte no aludido instrumento de mandato.
2. A interpretação da vontade declarada no instrumento de mandato deve ser procedida de acordo com o princípio da boa-fé e a intenção do declarante, em detrimento da literalidade da linguagem empregada, nos termos dos artigos 112, 113 e 442, todos do Código Civil. 2.1. Após expressamente proceder à outorga de procuração com amplos poderes de disposição, não pode o mandante pretender obter a declaração da invalidade do negócio juridico, pois essa atitude afigura-se contraditória.
3. A previsão da cláusula in rem suam consubstancia a hipótese de autocontrato, que deve ser formalizado com cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e ausência de dever de prestar contas. Preenchidos esses requisitos, a cláusula é válida e está apta a produzir os respectivos efeitos jurídicos.
4. De acordo com a doutrina de Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo VI, Campinas: Bookseller, 2000, p. 982), simulação “vem de simul, advérbio, com o sentido de fingir ser, ou de se aparentar o que não se é, ao passo que semelhar, semelhança, assimilar, derivam de similis, adjetivo. Alguém, que se assemelha a outrem, nada faz para isso: a relação entre os dois é objetiva. Quem simula, ou quem dissimula, faz por aparentar, ou por encobrir”. 4.1. com efeito, o negócio jurídico simulado é celebrado com aparência regular, mas sua finalidade é dissimulada. 4.2. Nesse caso o art. 167 do Código Civil dispõe que, não obstante a nulidade do negócio, “subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma”.
5. Os negócios jurídicos benéficos devem ser interpretados estritamente, de acordo com a regra prevista no art. 114 do Código Civil. 5.1. Ainda assim, as partes devem guardar a boa-fé e abster-se de comportamento contraditório.
6. De acordo com art. 1650 do Código Civil é direito potestativo exclusivo do cônjuge demandar pela decretação de invalidade do ato praticado sem o devido consentimento.
7. O caso concreto revela, a partir dos elementos de prova coligidos aos autos, ser possível concluir que o instrumento de mandato questionado concedeu poderes para que o réu cedesse, ainda que gratuitamente, para si, as cotas de sociedade empresária de modo válido e eficaz. 7.1. A real intenção dos contratantes era a de simular uma operação na gestão da sociedade empresarial e, diante da natureza relativa do ato simulado, não obstante sua nulidade, é possível aproveitar o que se dissimulou. Por essa razão, a validade dos atos questionados deve ser preservada.
8. Recursos conhecidos e providos.